Tribunal: TJSP
Processo: 2013143-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. INTERRUPÇÃO UNILATERAL DOS SERVIÇOS. RESTABELECIMENTO DO ACESSO. MULTA DIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Group Software Ltda. contra decisão que, nos autos de ação ajuizada por Controller Administradora de Condomínios Ltda., deferiu tutela de urgência

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. INTERRUPÇÃO UNILATERAL DOS SERVIÇOS. RESTABELECIMENTO DO ACESSO. MULTA DIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Group Software Ltda. contra decisão que, nos autos de ação ajuizada por Controller Administradora de Condomínios Ltda., deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso da agravada aos sistemas e softwares contratados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00. A agravante sustenta que a suspensão decorreu do uso indevido do software pela agravada, em desacordo com as disposições contratuais e com a legislação de propriedade intelectual, além de alegar que não há perigo de dano, pois a agravada já teria contratado sistema substituto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da interrupção unilateral do acesso aos sistemas pela agravante e a consequente necessidade de restabelecimento imediato do serviço; e (ii) analisar a proporcionalidade da multa diária fixada em caso de descumprimento da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de licença de uso de software firmado entre as partes em 2012 previa o fornecimento contínuo do sistema para a gestão dos condomínios administrados pela agravada, não havendo cláusula expressa autorizando a suspensão unilateral dos serviços.
A suspensão abrupta do acesso aos sistemas essenciais para a agravada configura risco ao desenvolvimento de suas atividades, justificando a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
As alegações da agravante quanto ao suposto uso indevido do software e eventuais infrações contratuais extrapolam o âmbito do agravo e devem ser analisadas no mérito da ação principal, após regular instrução probatória.
A multa diária fixada visa compelir o cumprimento da ordem judicial e encontra-se proporcional à gravidade da conduta da agravante e ao impacto da interrupção dos serviços na atividade empresarial da agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A interrupção unilateral do acesso a sistemas e softwares essenciais ao funcionamento da atividade empresarial contratante caracteriza risco de dano irreparável, justificando a concessão da tutela de urgência para restabelecimento do serviço.
A análise sobre eventual descumprimento contratual e infração a direitos de propriedade intelectual deve ser feita na ação principal, não sendo suficiente para afastar a obrigação de continuidade do serviço enquanto vigente o contrato.
A multa diária aplicada pelo descumprimento da decisão deve ser proporcional ao impacto da conduta e à necessidade de garantir a efetividade da tutela concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.658.153/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024.